Tribunal: TJDFT
Processo: 0711751-24.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
DESPACHO A recorrente requereu a remessa dos autos à origem “a fim de que o defensor público natural possa ser intimado e responder as preliminares suscitadas em sede de contrarrazões” (ID 31700624). Consoante o artigo 134, § 4o da Constituição Federal, a Defensoria Pública tem como princípios institucionais a unidade e a indivisibilidade, vale dizer, seus membros integram uma só instituição e podem ser substituídos uns pelos outros, de modo que a atuação funcional da instituição é uma só, não existindo a figura do defensor natural. Assim, indefiro o pedido. Concedo o derradeiro prazo de 10 (dez) dias para a apelante se manifestar sobre as preliminares de não conhecimento arguidas nas contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 08 de fevereiro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46